Tribunal: TJBA
Processo: 8003102-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003102-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIO MAURICIO VIANA DE BRITO

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO PERRI

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. APREENSÃO POLICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o consumidor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando o pagamento de indenização por danos morais pelas fornecedoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4.
A reparação deve ser fixada com observância das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a gravidade da lesão, a condições socioeconômica das partes, a participação de cada um, dentre outros parâmetros. Outrossim, a indenização deve ser razoável e proporcional, servindo à reparação do dano, à punição do fornecedor irresponsável e à prevenção da reiteração da conduta na sociedade.

5. No caso dos autos, ao consumidor foi disponibilizado um veículo pelas fornecedoras, o qual continha restrição de furto/roubo. Por conta disso, houve apreensão policial, ocasionando constrangimentos ao consumidor.

6. Configurado o dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes, não sendo o caso de majoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003102-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIO MAURICIO VIANA DE BRITO
e como apelados
PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator